Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703068-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY SARAIVA FREIRE, FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA RECORRIDO: FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA, SUELY SARAIVA FREIRE DECISÃO Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, “SUELY SARAIVA FREIRE” e “FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA” contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.198,00. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A parte autora recorrente “SUELY SARAIVA FREIRE”, por ocasião da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça, sem a respectiva declaração de hipossuficiência. A decisão ID 21745759 determinou a sua intimação para regularizar a situação no prazo de 2 dias, juntando a referida declaração ou recolhendo o preparo recursal. A decisão indicada foi publicada na pág. 646 do Diário de Justiça Eletrônico no 226/2020, disponibilizado em 01.12.2020, sendo que “o sistema registrou ciência em 02.12.2020”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 02.12.2020, sendo que o prazo para a parte autora recorrente teve início em 03.12.2020 e expirou no dia 04.12.2020. Não obstante, somente se manifestou nos autos no dia 05.12.2020 (ID 21972779). Patente, portanto, a intempestividade da sua manifestação quanto à juntada da declaração para a regularização do pedido de gratuidade de justiça ou para que recolhesse o preparo recursal. Assim, constata-se a deserção do seu recurso inominado. No que tange ao recurso da parte ré recorrente “FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA”, identifica-se que promoveu o recolhimento do preparo atribuindo à causa o valor incorreto, ao estipular a quantia de R$ 0,00 (ID 21602053), quando na verdade o valor da causa é de R$ 4.400,00. Salutar destacar que o artigo 188 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte prevê que “a responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas processuais é do interessado”. Em consequência, configura-se a deserção pelo recolhimento a menor do devido. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo os recursos de ambos os recorrentes os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção dos recursos inominados interpostos pelas partes, “SUELY SARAIVA FREIRE” e “FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA”, a culminar no não recebimento dos respectivos recursos (RITR, Art. 10, V). Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator